Tribunal: TJDFT
Processo: 0753596-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753596-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATILEN MACHADO VICENTE SQUARISI AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de KATILEN MACHADO VICENTE SQUARISI, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 181994001 dos autos originários), que, na ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência por ela ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Em suas razões recursais em ID 54511475, a parte agravante afirma que, caso mantida a decisão ora agravada, poderá sofrer sérios problemas de saúde, pois é portadora de doenças cardíacas graves. Narra a agravante que é portadora de arritmia complexa do ventrículo esquerdo, refratária à medicação e que indicação classe 1 para a realização de procedimento denominado “ablação de arritmia ventricular complexa”, de modo que foi solicitada sua internação e a realização de procedimentos indicados pelo médico assistente; que, no entanto, o agravado negou o procedimento de código 3.09.18.08-1 – Ablação de circuito arritmogênico com uso de cateter ultrassom intracardíaco conhecido como ecocardiograma intracardíaco, sob a justificativa de ser procedimento não contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Afirma que a negativa de cobertura deste procedimento impede a realização dos demais procedimentos em prejuízo da saúde da Agravante cujas condições de saúde tem piorado nos últimos dias com aumento de risco de fenômenos tromboembólicos como o AVC – Acidente Vascular Cerebral, a insuficiência cardíaca e até mesmo morte. Alega que a decisão foi equivocada por ter negado a tutela de urgência com fundamento em Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), segundo a qual o uso rotineiro do ecocardiograma intracardíaco - EIC (ecocardiografia intracardíaca) não seria imprescindível e que o ecocardiograma transesofágico – ETE ainda é considerado o exame de imagem padrão para a visualização de trombo nos átrios em pacientes submetidos à ablação da fibrilação atrial por cateter e que a ecocardiografia intracardíaca pode ser admitida para pacientes quem não podem ser submetidos ao ETE. Isto porque a nota técnica concluiu que “De acordo com a literatura científica atual, o uso da ecocardiografia intracardíaca na ablação da fibrilação atrial é fortemente recomendado, uma vez que proporciona avaliação da anatomia cardíaca, do posicionamento preciso (incluindo contato) de cateteres de mapeamento e ablação, bem como orientação do procedimento, reconhecimento das complicações precocemente com consequente redução de eventos adversos e diminuição a exposição à radiação ionizante (fluoroscopia) do paciente e da equipe médica”. Alega, ainda, que o agravado não apresentou alternativa ao procedimento indicado pelo médico assistente. Afirma que o rol dos procedimentos de cobertura obrigatória é apenas exemplificativo e que o ecocardiograma intracardíaco é método utilizado há mais de duas décadas na prática da eletrofisiologia para pacientes submetidos à ablação de arritmias complexas, sendo indispensável para a boa prática clínica. Sobre a concessão de tutela de urgência, afirma que a probabilidade do direito se consubstancia no já alegado, afirmando, ainda, o risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica. Requer, desta forma, seja concedido o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja concedida a tutela de urgência a fim de compelir a BRADESCO SAÚDE S/A que autorize o procedimento 3.09.18.08-1 – Ablação de circuito arritmogênico por cateter de radiofrequência com o uso de ecocardiograma intracardíaco, mediante o custeio integral do cateter de eco ultrassom indicado pelo médico assistente, Dr. Benhur Davi Henz, CRM-DF 16.0251, a ser realizado no Hospital DF Star (credenciado), sob pena de multa diária. Preparo recolhido (ID 54511476). O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão de ID. 54571919. O agravado apresentou suas contrarrazões ao ID. 55724238. Pelo ofício de ID. 57284811, a 24a Vara Cível comunica a prolação de sentença nos autos de origem. É o relatório. Decido. Conforme ofício encaminhado pela vara de origem, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, julgando procedente o pedido inicial (ID. 57284812). Consoante sabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base nos arts. 321, paragrafo único, c/c 330, VI e 485, I, todos do Código de Processo Civil.[1] Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, julga-se PREJUDICADO o agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT.[2] Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 08 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto